Tribunal: TJDFT
Processo: 0709966-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709966-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CARLOS TANGI RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA D E S P A C H O Os autos retornam da Presidência para exame do pedido de habilitação dos sucessores de CARLOS TANGI, os quais requerem que os beneficios da justiça gratuita deferido ao falecido sejam a eles estendido. Verifico, no entanto, que os comprovantes de renda juntados aos autos referem-se exclusivamente a herdeira JULIA KAMOTO TANGI. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que CARLOS MASSAMI TANGI apresente comprovantes da alegada hipossuficiência. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2020 20:28:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator